Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747712-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ISABELA MENDES DEMETI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/A, mantenedor do Centro Universitário Unieuro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por ISABELA MENDES DEMETI, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a rematrícula da autora no curso de Odontologia. Afirma o agravante que a decisão proferida pelo Juízo a quo foi equivocada, pois não considerou adequadamente os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Esclarece, em síntese, que a agravada não possui probabilidade do direito, pois não quitou suas pendências financeiras e não observou o prazo para a renovação de matrícula previsto no calendário acadêmico. Além disso, argumenta que a recusa em efetuar a rematrícula é amparada pela Lei no 9.870/99, que permite à instituição de ensino superior negar matrícula a alunos inadimplentes. Salienta que a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão da tutela de urgência, uma vez que a agravada já perdeu o prazo de matrícula e, mesmo que fosse matriculada, não teria frequência suficiente para concluir o semestre com aproveitamento mínimo, dado o número significativo de faltas e atividades práticas obrigatórias não realizadas. Argumenta que a matrícula extemporânea resultaria em danos graves e de difícil reparação à instituição, comprometendo sua autonomia e gerando prejuízos administrativos, caso a agravada seja reintegrada sem o cumprimento dos requisitos contratuais e acadêmicos. Destaca que, ao longo do semestre, a aluna frequentou as aulas informalmente, mas sem o devido registro de frequência, não havendo, assim, aferição de notas e sem o direito ao reconhecimento das atividades acadêmicas, considerando a inadimplência e o descumprimento dos prazos contratuais. Defende, ainda, que a legislação e o contrato educacional preveem expressamente a impossibilidade de renovação de matrícula para alunos inadimplentes e que não observam os prazos estabelecidos. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que confirma o entendimento de que instituições de ensino podem recusar a matrícula de alunos inadimplentes e que não cumprem os prazos do calendário acadêmico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a determinação de matrícula imediata até o julgamento final do agravo, sob pena de a instituição sofrer prejuízos irreparáveis. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela agravada. Preparo regular (ID 65987419). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, o magistrado deferiu, em parte, a tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: Defiro, assim, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando que a universidade ré proceda com a rematrícula da autora no curso de Odontologia, considerando os comprovantes de pagamento juntados aos autos e o receio de dano irreparável que pode prejudicar a continuidade dos estudos da autora. É imprescindível que a instituição cumpra com essa determinação de forma ágil e eficaz, dado que a ausência de rematrícula impede o prosseguimento adequado do curso e afeta diretamente o desempenho acadêmico da parte autora, causando impactos que podem comprometer seu desenvolvimento educacional e profissional. A situação financeira foi devidamente, em tese, regularizada pela autora, e não há motivos que justifiquem a negativa por parte da universidade. A rematrícula deve ser efetuada de imediato, visando assegurar à parte autora o direito ao prosseguimento regular de seus estudos, evitando prejuízos maiores e garantindo o cumprimento dos direitos contratualmente firmados, especialmente considerando o esforço e os recursos já investidos pela autora para garantir sua continuidade acadêmica. Ademais, o risco de perda do semestre representa um dano significativo e irreversível, que poderia afetar não apenas o cronograma acadêmico da autora, mas também suas expectativas profissionais e pessoais. Dessa forma, cabe à universidade ré adotar todas as providências necessárias para que a rematrícula seja concluída sem qualquer outro ônus ou demora, respeitando os comprovantes de pagamento apresentados e o direito da autora de continuar seus estudos sem interrupções injustificadas. A restituição de quantia deve ser analisada somente na sentença, porque não há receio de dano. Intime-se para cumprimento no prazo de 10 dias corridos da intimação. Fixo multa de R$ 1.000,00 ao dia em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, por ora. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando que a decisão impugnada foi proferida sem a devida consideração das pendências financeiras da agravada e do descumprimento das condições contratuais e acadêmicas previstas para a rematrícula. No entanto, examinando os documentos colacionados com a inicial pela autora, ora agravada, verifico que não há prova inequívoca de sua inadimplência. Ao contrário, as evidências trazidas apontam para uma desorganização da instituição agravante quanto aos valores das mensalidades cobrados e à correta gestão das pendências financeiras da aluna, tanto que foram gerados créditos a seu favor, referentes a pagamentos a maior. Para além disso, restou demonstrado pelos protocolos de atendimento, também anexados aos autos na origem (ID 213365155 - 1a instância), que a agravada tentou resolver as pendências surgidas por diversas vezes, sem sucesso, constando nos atendimentos a regularização da situação financeira da agravada, o que, nesse juízo de cognição sumária, aponta para quitação dos débitos referentes aos cheques colacionados pela agravante. Vale dizer que os comprovantes de depósitos ratificam a ausência de inadimplência por parte da autora/agravada. Sublinho, ainda, que a autora informa, nesses mesmos protocolos, a sua frequência nas aulas práticas e teóricas e a realização das provas já aplicadas no semestre, com ciência dos professores sobre a situação, estando no aguardo apenas da validação formal dessas atividades, dependente da renovação da matrícula. Importa considerar que, muito embora o prazo previsto no Calendário Acadêmico para renovação de matrícula tenha sido ultrapassado, os elementos até então apresentados indicam que o atraso se deu por conta da desorganização administrativa da agravante em resolver de maneira eficaz as questões financeiras da agravada, considerando que a procura da autora para regularizar sua situação, teve início meses antes da data final para rematrícula. Nesse contexto, pelo menos nessa análise sumária da questão, entendo que a agravada demonstrou a probabilidade do direito, pois há evidências concretas de que os entraves à renovação não decorrem de sua inadimplência, mas sim de falhas administrativas da agravante. Soma-se a isso o perigo de dano irreparável, consistente na possível perda de um semestre acadêmico, o que impactaria significativamente o cronograma do curso e as expectativas profissionais da autora. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator